Tribunal: TJMT
Processo: 1012935-22.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012935-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LIDIA SOUSA MARQUES - CPF: 052.769.658-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e contraditório.

2. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, deve ser mantido.

3. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) na Ação Anulatória n. 1012935-22.2018.8.11.0041 ajuizada contra o
MUNICIPIO DE CUIABÁ (MT)
, que julgou improcedente o pleito inicial.

A parte apelante aduz que não há qualquer infração ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “
ao tomar ciência da reclamação formulada pela consumidora, realizou diligências, apresentou informações, quando solicitados, bem como cumpriu rigorosamente as exigências contidas na lei de proteção ao consumidor, informando devidamente e previamente a consumidora sobre todos os seus atos, na qualidade de fornecedor que presta serviço público de energia elétrica. Inclusive, a Apelante agiu dentro da forma prevista pela Resolução ANEEL aplicável ao caso e vigente à época, sendo a conduta da Apelante legítima, pelo que não pode ser objeto de autuação administrativa
”.

Afirma que “
verificou a irregularidade que ocasionou a apuração de consumo de energia elétrica a menor, inclusive com registros fotográficos. Portanto, a cobrança da multa contestada, refletiu o verdadeiro consumo, concedendo a Apelante, o direito de recuperar sua receita pela prestação do serviço de energia elétrica, em razão da auto religação motivada pela consumidora
”.

Assevera que há afronta ao princípio da motivação, pois “
deixou o PROCON de expressar os motivos pelos quais deixou de reconhecer que a Apelante agiu em consonância com a legislação setorial vigente, bem como ignorou as especificidades do caso, desconsiderando que a Apelante realizou vistoria no medidor da unidade consumidora em questão, emitiu o TOI (TOI nº 88760), fez registros fotográficos, bem como deixou de reconhecer os argumentos da Apelante de que o cálculo do consumo medido a menor para fins de recuperação foi realizado em plena consonância com a disposição da Resolução da ANEEL, vigente à época
”.

Ainda, sustenta que “
a fixação de multa no valor de R$ 11.939,52 (onze mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) não se mostra adequada, necessária e proporcional, visto que desvirtuou por completo sua finalidade e retirou os recursos que a Apelante possui, em desencontro ao seu propósito e interesse da coletividade
”, devendo ser afastada ou reduzida.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta.

Contrarrazões apresentada pela apelada, requerendo o desprovimento do recurso, por estarem as decisões e os atos praticados pelo PROCON devidamente fundamentados, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

(Id. 194482164).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 202790176).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante
ENERGISA S/A
objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 11.939,52 (onze mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“No caso dos autos, constou da decisão administrativa argumentação voltada para especificar, em detalhes, a incidência da multa. Assim, a decisão administrativa não contém vício.

É evidente que a fundamentação da decisão administrativa se relaciona diretamente ao devido processo legal. Ao fundamentar sua decisão, a autoridade expõe os argumentos de fato e de direito para permitir que o administrado conheça e reconstrua mentalmente as razões que o levaram a decidir.

Nesse aspecto, a fundamentação também tem a finalidade de controle social do mérito do ato administrativo, de forma a justificar o poder exercido pela autoridade estatal, imprescindível para a consolidação do Estado Democrático de Direito. Ao fundamentar sua decisão a autoridade administrativa respeita o devido processo legal e garante ao administrado amplo conhecimento das razões de decidir, com garantia do contraditório e direito de influência, além de permitir o pleno exercício de eventual recurso, sendo essa sua função endoprocessual.

Também considero que a fundamentação concretiza o debate administrativo e fortalece o sentimento de confiança na autoridade estatal, com legitimação do poder, o que se extrai de sua função extraprocessual.

Do exposto, chega-se à conclusão que inexistem motivos, de ordem material ou processual, com o fim de anular as multas ou mesmo determinar sua redução.” (Id. 194482159).

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, a ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, por inexistir qualquer irregularidade no procedimento realizado pela empresa, bem como pela ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa pelo PROCON, devendo o processo administrativo ser anulado.

Prima facie,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo esses ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Merece registro, ainda, que o Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

De igual maneira, leciona Hely Lopes Meireles sobre a possibilidade de anulação dos atos administrativos pelo Poder Judiciário,
in verbis
:

“
Certo é que o Judiciário não poderá substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância dentro da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político, ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus interna corporis. Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade
”. (in Direito administrativo brasileiro, 42' ed., São Paulo, Malheiros, 2016, pág. 236).

Diante disso, o controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Na análise do processo administrativo realizado pelo PROCON, verifica-se que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados e, de igual maneira, a decisão encontra-se devidamente motivada.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular o referido processo administrativo, uma vez que houve a análise dos fatos e a fundamentação quanto às normas infringidas que ensejaram a autuação.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Precedentes do STJ.

Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – PENALIDADE ADMINISTRATIVA – PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA PENA PECUNIÁRIA – MANTIDA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57, DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No que tange à prescrição intercorrente, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.° 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008, se aplica exclusivamente às ações punitivas da administração pública federal, direta ou indireta. Dessa forma, não incide na hipótese em que a multa administrativa decorre da atuação punitiva de ente da administração pública estadual ou municipal, no exercício de seu poder de polícia, não sendo aplicável ao caso em questão.

2. No que tange à multa aplicada pelo PROCON, sendo este um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997.

3. Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.

4. Ademais, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e não provido.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)
[sem destaque no original].

Em relação à multa aplicada, no valor de R$ 11.939,52 (onze mil novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), considerando a gravidade da infração cometida, a existência de circunstâncias agravantes e a condição econômica da empresa, é certo que o PROCON realizou a dosimetria da pena de forma adequada, de modo que não se vislumbra a possibilidade de redução do montante fixado, em razão da inexistência de qualquer ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024